Tribunal: STF
Processo: AI 859990
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penal e Processo Penal. 3. Operação “Ouro Verde”. 4. Corrupção passiva. 5. Suposta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, e 93, IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.